Tribunal: STJ
Processo: 5000051-75.2018.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 66857 - PR(2021/0210276-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: LATICÍNIOS SILVESTRE LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: CLEIDE ROSECLER KAZMIERSKI E OUTRO(S) - PR019557
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE
ICMS. CONTROVÉRSIA SOBRE A FÓRMULA DE CÁLCULO DO
BENEFÍCIO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO. IMPETRAÇÃO
APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
DECADÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. À luz dos
e 1.028 do
aplicam-se ao recurso
art. 1.027
CPC/2015,
ordinário as regras relativas ao recurso de apelação; e, em atenção à ampla
devolutividade do recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça pode
apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não
tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, bem
como questões de ordem pública, mesmo que não tenham sido decididas no
acórdão recorrido ou veiculadas nas razões recursais. Precedentes.
2. A pretensão veiculada no mandado de segurança se relaciona com
à fórmula de cálculo dos abatimentos previstos na Lei Estadual n.
a qual foi estipulada em acordo direto, e à retenção do imposto
17.082/2012,
de renda por ocasião da utilização de créditos de precatórios cedidos para o
pagamento de parte da dívida inclusa no benefício fiscal.
3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior, “embora dilua no tempo a obrigação de pagar o tributo, o
parcelamento é ato administrativo único, não se renovando o prazo
decadencial com o vencimento de cada parcela” (
relator
REsp n. 967.868/SP,
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJ de
20/9/2007,
. Precedentes.
4/10/2007)
4. No caso dos autos, considerados o pedido mandamental, o fato de
o mandado de segurança ter sido impetrado em março de 2019, os extratos
dos termos de acordo, alegadamente, representativos dos descontos a menor,
serem de 2012, o “Termo de Acordo Direto n.
” ter sido assinado e
32/2017
homologado em 2017 e as retenções do imposto de renda terem ocorrido em
2017, forçoso reconhecer a decadência do direito de impetração do mandado
de segurança, conforme previsão do
da
uma vez
art. 23
Lei n. 12.016/2009,
que decorridos 120 dias da prática do ato impugnado.
5. Recurso ordinário não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: b14ff506-baca-49ca-9c24-a03622c8e2c3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: b14ff506-baca-49ca-9c24-a03622c8e2c3

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 66857 - PR(2021/0210276-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: LATICÍNIOS SILVESTRE LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: CLEIDE ROSECLER KAZMIERSKI E OUTRO(S) - PR019557
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE
ICMS. CONTROVÉRSIA SOBRE A FÓRMULA DE CÁLCULO DO
BENEFÍCIO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO. IMPETRAÇÃO
APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
DECADÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. À luz dos
e 1.028 do
aplicam-se ao recurso
art. 1.027
CPC/2015,
ordinário as regras relativas ao recurso de apelação; e, em atenção à ampla
devolutividade do recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça pode
apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não
tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, bem
como questões de ordem pública, mesmo que não tenham sido decididas no
acórdão recorrido ou veiculadas nas razões recursais. Precedentes.
2. A pretensão veiculada no mandado de segurança se relaciona com
à fórmula de cálculo dos abatimentos previstos na Lei Estadual n.
a qual foi estipulada em acordo direto, e à retenção do imposto
17.082/2012,
de renda por ocasião da utilização de créditos de precatórios cedidos para o
pagamento de parte da dívida inclusa no benefício fiscal.
3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior, “embora dilua no tempo a obrigação de pagar o tributo, o
parcelamento é ato administrativo único, não se renovando o prazo
decadencial com o vencimento de cada parcela” (
relator
REsp n. 967.868/SP,
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJ de
20/9/2007,
. Precedentes.
4/10/2007)
4. No caso dos autos, considerados o pedido mandamental, o fato de
o mandado de segurança ter sido impetrado em março de 2019, os extratos
dos termos de acordo, alegadamente, representativos dos descontos a menor,
serem de 2012, o “Termo de Acordo Direto n.
” ter sido assinado e
32/2017
homologado em 2017 e as retenções do imposto de renda terem ocorrido em
2017, forçoso reconhecer a decadência do direito de impetração do mandado
de segurança, conforme previsão do
da
uma vez
art. 23
Lei n. 12.016/2009,
que decorridos 120 dias da prática do ato impugnado.
5. Recurso ordinário não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso ordinário interposto por TRÊS BARRAS INDÚSTRIA
DE LÁCTEOS DO BRASIL LTDA. (ou LATICÍNIOS SILVESTRE LTDA.), com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso II,
b
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou o Mandado de
Segurança n. 5000051-75.2018.8.16.0000, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO DIRETO CELEBRADO NO
ÂMBITO DA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS INSTITUÍDA
PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA PAGAMENTO DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO
CUJOS DIREITOS FORAM CEDIDOS À IMPETRANTE. ATO COATOR QUE,
A UM SÓ TEMPO, DEIXA DE APLICAR OS PERCENTUAIS DEVIDOS PARA
REDUÇÃO DOS VALORES DA MULTA E DO JUROS MORATÓRIOS,
ATUALIZA OS VALORES DOS TRIBUTOS ATÉ A DATA DA CELEBRAÇÃO
DA TRANSAÇÃO E RETÉM O IMPOSTO SOBRE A RENDA EM NOME DOS
CEDENTES.
AÇÃO
MANDAMENTAL
DIRIGIDA
EM
FACE
DO
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA
FAZENDA, PROCURADOR DO ESTADO PRESIDENTE DA CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
1.
PRELIMINARES
ARGUIDAS
PELAS
AUTORIDADES
IMPETRADAS.
1.1. ILEGITIMIDADE ATIVA.
IMPETRAÇÃO VOLTADA AO RECONHECIMENTO DE QUE A
AUTORA, PESSOA JURÍDICA, SERIA A REAL DEVEDORA DO IMPOSTO
DE RENDA, NÃO SE SUJEITANDO, PORTANTO, À COBRANÇA DO
TRIBUTO MEDIANTE RETENÇÃO NA FONTE. LEGITIMIDADE ATIVA
CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA.
1.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS REPRESENTANTE DO ÓRGÃO
RESPONSÁVEL POR EMITIR PARECER CONCLUSIVO SOBRE O PEDIDO
DE CONCILIAÇÃO E PROCURADOR-GERAL DO ESTADO RESPONSÁVEL
PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO. AUTORIDADES COATORAS QUE, NO
EXERCÍCIO DA SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES, CONTRIBUÍRAM
PARA A PRÁTICA DO ATO INQUINADO DE ILEGAL E QUE, POR ISSO,
DEVEM PERMANECER NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
APLICAÇÃO, OUTROSSIM, DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR
REJEITADA.
1.3. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL POR ATACAR LEI EM TESE.
AUTORA QUE NÃO SE LIMITA A COMBATER TEXTOS LEGAIS
EM ABSTRATO, INSURGINDO-SE TAMBÉM CONTRA SEUS EFEITOS
PRÁTICOS NO CÁLCULO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE AS
MULTAS E OS JUROS DA PARCELA POSTERGADA. EFEITOS CONCRETOS
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

DOS ATOS NORMATIVOS DEVIDAMENTE QUESTIONADOS E COM
POTENCIAL DE, EM TESE, LESAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA
IMPETRANTE. PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO.
2.1. PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM UTILIZAÇÃO DE
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, CUJOS DIREITOS FORAM CEDIDOS À
IMPETRANTE. OPÇÃO FORMALIZADA PELO PAGAMENTO PARCELADO,
COM DEFERIMENTO DA MAIOR PARCELA (75%) PARA PAGAMENTO
SOMENTE A FINAL. MATÉRIA DISCIPLINADA PELA LEI ESTADUAL No
E PELO DECRETO ESTADUAL No
APLICAÇÃO À
17.082/2012
5.007/2012.
IMPETRANTE DO DESCONTO PREVISTO NO ARTIGO 25, INCISO II, DA
LEI ESTADUAL No
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
17.082/2012.
LÍQUIDO
E
CERTO
A
SER
AMPARADO
POR
ESTA
AÇÃO
MANDAMENTAL. DESCONTO DA MULTA E DOS JUROS MORATÓRIOS
QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DISTINTOS COMPORTAMENTOS
DOS CONTRIBUINTES, OUTORGANDO AQUELE QUE OPTA POR
PAGAMENTO À VISTA, DESCONTO MAIOR DO QUE AQUELE QUE FAZ
PAGAMENTO PARCELADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
NA INTERPRETAÇÃO DA LEI, DE MODO A CONFORMAR OS FINS A QUE
ELA SE DESTINA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO. PRECEDENTE
ESPECÍFICO DA 1a CÂMARA CÍVEL DO TJPR. INEXISTÊNCIA, ASSIM, DE
ILEGALIDADE A SER AMPARADA PELA AÇÃO MANDAMENTAL.
2.2. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES OBJETO DA
CONCILIAÇÃO. ARTIGO 16, § 2o, DA LEI ESTADUAL No 17.082/2012.
APARENTE IMPOSIÇÃO LEGAL NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE O
VALOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E DO PRECATÓRIO, SOFRERIAM
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA TÃO SOMENTE ATÉ A DATA DO
PROTOCOLO DO REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO PARCELADO.
REDAÇÃO, CONTUDO, QUE CONFLITAVA COM O DISPOSTO NO ARTIGO
100 DA CF E O ARTIGO 97 DO ADCT, QUE PRESCREVIAM COMO TERMO
DE ATUALIZAÇÃO A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO,
QUE, NO CASO DE ACORDO DIRETO, É O MÊS DA SUA CELEBRAÇÃO, E
NÃO A DATA DO REQUERIMENTO. DECRETO ESTADUAL No 5.007/2012
EDITADO EM CONFORMIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL.
ARTIGO 16, § 2o, DA LEI ESTADUAL No
ALTERADA PELA LEI
17.082/2012,
ESTADUAL No
QUE, DE FORMA CLARA, PASSOU A DISPOR
17.771/2013
QUE OS DÉBITOS E CRÉDITOS SERÃO ATUALIZADOS PARA O MÊS EM
QUE O ACORDO FOR FIRMADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO
NORMATIVO INFRALEGAL POR OFENSA AOS LIMITES DO PODER
REGULAMENTAR.
IRRETROATIVIDADE
DA
LEI
NOVA
NÃO
VERIFICADA NO CASO CONCRETO ANTE A EXISTÊNCIA DE MODELO
NORMATIVO
QUE
DIALOGAVA
COM
OS
PARÂMETROS
CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO ISENTO DE NULIDADE.
2.3. RETENÇÃO, PELA AUTORIDADE COATORA, DO IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO PELOS CEDENTES DO PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE
QUE O IMPOSTO, APÓS A CESSÃO, É DEVIDO PELO CESSIONÁRIO. TESE
REJEITADA. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO SOBRE A RENDA É A PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA QUE ADQUIRE A SUA DISPONIBILIDADE JURÍDICA
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

OU ECONÔMICA (ART. 43 DO CTN) DE MODO QUE A CESSÃO DE
CRÉDITO DO PRECATÓRIO NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR A
SUJEIÇÃO PASSIVA DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR QUE
DEVE CONSIDERAR A ORIGEM DO CRÉDITO E O SUJEITO PASSIVO
ORIGINARIAMENTE
FAVORECIDO,
IN
CASU,
O
CEDENTE.
INTELIGÊNCIA DO
DO CTN. PRECEDENTES DO STJ.
ART. 123
INEXISTÊNCIA, MAIS UMA VEZ, DE ILEGALIDADE QUE MEREÇA
CORREÇÃO PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA.
3.
JULGAMENTO.
RESULTADO.
MATÉRIA
PRELIMINAR
REJEITADA. ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA, COM REVOGAÇÃO
DA LIMINAR.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega, em síntese (fls. 518-550):

Por meio do remédio constitucional busca-se garantir direito líquido e certo
da impetrante, no sentido de que: 1) sejam aplicados corretamente os descontos
legais estabelecidos no
da
para o cálculo da parcela
art. 19
Lei 17.082/12
postergada. 2) os cálculos de atualização dos valores a serem incluídos no acordo
direto (débitos tributários e créditos de precatórios) utilizem como base a data do
requerimento de conciliação e não a data da formalização do acordo. 3) não seja
realizada a retenção na fonte do imposto de renda em nome das pessoas físicas
cedentes, pelo fato de não mais serem elas a auferir a renda, e sim a pessoa jurídica
cessionária, bem como sustentou-se a prescrição do crédito tributário (IRPF).
Ocorre que, em julgamento datado de 17 de agosto de 2020, disponibilizado em 19
de agosto de 2020, este Órgão Especial entendeu pela denegação da segurança,
[...]
Importa-nos aqui o parcelamento previsto no artigo 19
artigo 25 da Lei
c/c
Estadual n.
: [...] extrai-se que para os débitos tributários, suas multas e
17.082/2012
demais acréscimos legais, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de
novembro de 2009, o contribuinte poderá realizar o pagamento de até 75% do
montante devido, com créditos de precatórios em parcela única e postergada, e o
restante do montante devido poderá ser dividido em até 59 parcelas, iguais e
sucessivas, que serão pagas em moeda corrente desde o momento da adesão ao
parcelamento, obtendo os seguintes benefícios: Para parcela postergada quitada com
precatório requisitório, redução de 95% (noventa e cinco por cento) das multas
punitivas e moratórias e de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora (artigo 25, I da
; Para as 59 parcelas mensais e sucessivas, redução de 80%
Lei 17.082/2012)
(oitenta por cento) das multas punitivas e moratórias e, de 60% (sessenta por cento)
dos juros de mora [...] Notem, Excelências, que de acordo com a Lei no 17.082/2012,
a Recorrente possui o direito de quitar 75% (setenta e cinco por cento) do seu
crédito tributário, incluso no acordo direto, com os benefícios das reduções de 95%
(noventa e cinco por cento) das multas punitivas e moratórias e, de 80% (oitenta por
cento) dos juros de mora. Então, adveio o Decreto Estadual no
que
4.489/2012,
regulamentou a Lei Estadual no
estabelecendo, em seu
°, que o
17.082/2012,
art. 4
pedido de parcelamento deveria ser formalizado até 09 de julho de 2012, mediante
requerimento a ser protocolizado na repartição fiscal do domicílio tributário do
interessado, destinado ao Secretário de Estado da Fazenda ou à autoridade a quem
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

esse delegar tal competência [...] Desta feita, a Recorrente, dentro do prazo legal,
acessou o site da Receita Estadual do Paraná e preencheu eletronicamente seu
requerimento administrativo de parcelamento na forma do
da Lei Estadual no
art. 19
optando por alocar até 75% do valor total para última parcela e dividir
17.082/2012,
o restante em 59 parcelas. Ocorre que, ao fazer o encontro de contas, no acordo de
conciliação ora atacado, verifica-se que a Autoridade Coatora aplicou erroneamente
os descontos previstos na legislação de regência, implicando na exigência, no
Acordo Direto, de um débito muito superior ao que seria devido [...] Desse modo,
registre-se que a discussão aqui trazida se refere apenas aos TAPs do art. 19,
especificamente quanto à parcela postergada, onde foi aplicado um percentual a
menor para os descontos de juros e multa do que aqueles determinados pela lei [...]
Veja Excelência, que os cálculos efetuados pelo Estado do Paraná importaram em
uma diferença a menor nos descontos, no valor de R$ 547.960,20 (quinhentos e
quarenta e sete mil novecentos e sessenta reais e vinte centavos).
[...]
Conforme anteriormente exposto, a Lei Estadual no
instituiu o
17.082/2012
Acordo Direto de Precatórios, resultado da conciliação que tenha por objeto débitos
do Estado do Paraná que originaram precatórios requisitórios com créditos
tributários dos contribuintes paranaenses. Ao proceder o cálculo para composição
do acordo, a Autoridade Coatora deixou de observar a lei de regência [...] Enquanto
os créditos de precatórios são corrigidos conforme os juros de mora fixados em
sentença ou Lei, combinados com a Súmula Vinculante no 17, do Supremo Tribunal
Federal e com o § 12, do
da
alterado pela Emenda Constitucional no
art. 100,
CF/88,
o que na prática os deixam praticamente sem correção; o crédito
62/20091,
postergada é corrigido conforme juros vincendos correspondentes
tributário/parcela
ao somatório da taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia –
SELIC, aplicada sobre os valores do imposto e multa constantes da parcela até a
data do efetivo pagamento [...] Podemos concluir com clarividência, que os créditos
envolvidos no acordo serão corrigidos somente até a data do protocolo do
requerimento de acordo, ou seja, do protocolo do requerimento em diante seus
valores deverão ser congelados até a efetivação do acordo. Como também é clara a
intenção da Lei em impedir a desvalorização do crédito do contribuinte (precatório)
em face do crédito do Estado (tributo). E não podia ser diferente, haja vista que o
contribuinte não pode ser penalizado pela mora da Câmara de Conciliação em
analisar os requerimentos de acordo [...] Ocorre que a autoridade coatora, deixando
de observar a lei de regência, aplicou o Decreto Estadual no
que
5.007/2012,
extrapolou seu limite regulamentar ao trazer dispositivo contrário à Norma
Regulamentada (
, estipulando que os créditos envolvidos no
Lei no 17.082/2012)
acordo serão
para o mês em que o acordo será efetivamente
readequados/corrigidos
realizado. Vejamos o inciso IV, do artigo 33 do Decreto [...] posteriormente, adveio
a
que através do seu artigo 6o alterou a redação do §2o da
Lei no 17.771/2013,
determinando a readequação do crédito objeto de conciliação e do
Lei 17.082/2012,
valor conciliado para o mês em que o acordo for firmado. Ocorre que a alteração
promovida após transcorrido mais de um ano da adesão da Impetrante ao
parcelamento não pode ser aplicada de forma retroativa, tendo em vista tratar- se de
norma que prejudica o contribuinte. Veja que o ato coator traz os cálculos em total
inobservância a lei de regência do direito da Impetrante [...] portanto, não resta
dúvida de que o cálculo efetuado é inconstitucional, pois está a violar diretamente o
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

princípio constitucional da legalidade, sendo que os efeitos do ato coator ora
combatido atingem diretamente o direito líquido e certo da impetrante, motivo justo
para a procedência da pretensão, determinando-se que a autoridade coatora proceda
o cálculo na forma legalmente prevista, em observância as normas constitucionais
suscitadas.
[...]
Excelências, novamente sem razão o acórdão recorrido ao não determinar
que a retenção na fonte do Imposto de Renda seja feita em nome da pessoa jurídica
cessionário e não em nome da pessoa física do cedente, visto que, efetivamente, é
aquele quem paga o tributo ao fisco [...] a expedição do precatório gera mera
EXPECTATIVA DE DIREITO, jamais a sua disponibilidade jurídica, visto que o
Estado do Paraná está com um atraso superior a 20 anos, portanto, muitas vezes
aqueles que tem precatórios expedidos em seu favor acabam falecendo antes mesmo
de receber o crédito. Pergunta-se, Excelências, a partir do momento que o Estado do
Paraná está com um atraso de mais de 20 anos para pagamento de seus precatórios,
pode-se falar com disponibilidade jurídica? É razoável conferir este tratamento aos
precatórios requisitórios do Paraná? O máximo que podemos atribuir aos precatórios
deste Estado é a mera expectativa de direito, visto que, caso o credor originário não
venha a falecer, poderá receber o valor em 20 ou 30 anos, sem contar o tempo que o
processo judicial levou para transitar em julgado, sendo que esta conta pode
ultrapassar os 40 anos. Portanto, no mínimo absurdo tratar os precatórios como uma
disponibilidade jurídica para fins de Imposto de Renda, visto que, conforme acima
delineado, a disponibilidade jurídica dá-se com a aquisição de um direito não sujeito
a condição suspensiva. O Estado do Paraná atualmente está pagamento os débitos de
precatórios requisitórios inscritos no orçamento de 1999, ou seja, vencidos há mais
de 20 anos, e que sucessivamente foram agraciados com a suspensão de seus
pagamentos por Emendas à Constituição, o que acabou por retirar dos seus credores
qualquer meio jurídico para receber do Estado os valores já vencidos. Pergunta-se
novamente: é razoável falar em disponibilidade jurídica de um crédito de precatório
vencido há mais de 20 anos e que conta com a suspensão de seu pagamento
franqueada pela Constituição da República? [...] o Conselho Nacional de Justiça
editou a Resolução
[...] especificamente no seu artigo 42, § 4o, inciso I, “O
303/2019
imposto de renda, em caso de cessão: quando incidente sobre a parcela cedida é de
responsabilidade do cessionário nos termos da legislação que lhe for aplicável, não
integrando a base de cálculo da retenção do imposto de renda na fonte devido pelo
cedente [...] A entrega desta declaração à Recorrente é necessária (DIRF), já que,
como defendido nas explanações acima, a Recorrente é a única titular do crédito de
imposto sobre a renda retido na fonte, já que ela é quem fora favorecida com a
compensação dos créditos de precatório com suas dívidas tributárias. Sem esta
declaração (DIRF), nos termos dos já referendados artigos 55 da
e
Lei no 7.450/858
229 do Decreto no
esta declaração de retenção na fonte é
3.000/19999,
imprescindível para que a Recorrente possa aproveitar do crédito retido na fonte
para fechamento do imposto devido no ano calendário [...] tem-se claro que a
retenção na fonte deste imposto sobre a renda decorrente do pagamento dos
precatórios em nome das pessoas físicas cedentes destes créditos, como fez a
autoridade coatora, viola a ordem jurídica vigente, sobretudo na ceara dos direitos
da ora Recorrente, contrariando o disposto nos artigos 43 e 45 do Código Tributário
Nacional e, igualmente, vai contra a Resolução
do CNJ, merecendo,
303/2019
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

portanto, ser reformado o acórdão recorrido, para que a retenção na fonte se dê em
nome da Recorrente, cessionário dos créditos de precatórios.

Ao final da peça recursal, requer (fl. 549):

O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário
Constitucional para reformar o acórdão denegatório proferido pelo tribunal a quo, a
fim de que: a) seja reconhecido o direito às reduções previstas no artigo 25, I da Lei
Estadual no
sobre o valor da parcela postergada, ou seja, de 95% sobre
17.082/2012
a multa e 80% sobre os juros, determinando-se a recomposição do cálculos, nos
exatos termos da lei vigente à época do requerimento; b) determinar que a data da
correção dos débitos da parcela postergada e dos créditos do precatório a ser
utilizado na quitação seja considerada a data do requerimento, nos termos da
determinando-se, ainda, a recomposição do cálculos, nos
Lei no 17.082/2012,
exatos termos da lei vigente à época do requerimento; c) determinar à autoridade
coatora que transmita, ou a retifique, caso já tenha transmitido, ao Fisco Federal
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) em nome da impetrante,
para que ela possa aproveitar deste crédito para apuração do imposto por ela devido
no exercício.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO PARANÁ, pedindo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso ordinário em razão de a parte
recorrente ter interposto recurso extraordinário e porque não houve impugnação
específica aos fundamentos do acórdão recorrido; e, no mérito, defendendo a inexistência
de direito líquido e certo, pois, tendo a impetrante escolhido o parcelamento em 60
(sessenta) vezes, tem direito somente à redução enunciada no
da
art. 25, inciso II,
do Estado do Paraná (fls. 616-628).
Lei n. 17.082/2012,
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (fls.
702-715).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
LATICÍNIOS SILVESTRE LTDA. impetrou, em março de 2019, mandado de
segurança contra atos atribuídos Procurador Geral do Estado do Paraná, ao Presidente da
Câmara de Conciliação de Precatórios, ao Secretário da Fazenda do Estado do Paraná e
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (fls. 292-295), objetivando ordem
para (fls. 44-45):

a) reconhecer o direito às reduções previstas no artigo 25, I da Lei Estadual
no
sobre o valor da parcela postergada, ou seja, de 95% sobre a multa e
17.082/2012
80% sobre os juros, determinando-se a recomposição do cálculos, nos exatos termos
da lei vigente à época do requerimento;
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

b) determinar que a data da correção dos débitos da parcela postergada e
dos créditos do precatório a ser utilizado na quitação seja considerada a data do
requerimento, nos termos da
determinando- se, ainda, a
Lei no 17.082/2012,
recomposição do cálculos, nos exatos termos da lei vigente à época do
requerimento;
c) determinar à autoridade coatora que transmita, ou a retifique, caso já
tenha transmitido, ao Fisco Federal Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) em nome da impetrante, para que ela possa aproveitar deste crédito
para apuração do imposto por ela devido no exercício.
c.1) caso assim não se entenda (o que não se acredita), requer seja
concedida a segurança para anular a retenção na fonte do imposto sobre a renda
decorrente do recebimento do crédito de precatório pela impetrante, condenando a
impetrada à restituição do valor em moeda corrente, uma vez que faz parte do
pagamento do precatório, conforme fundamentação exposta neste mandado de
segurança.

Conforme causa de pedir, a parte impetrante é devedora de (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS do Estado do Paraná e aderiu ao
parcelamento estabelecido pela Lei Estadual n.
o qual estaria sendo
17.082/2012,
cumprido; todavia (fl. 9):

Ao efetivar e homologar o acordo de conciliação, a Autoridade Coatora
deixou de observar os estritos ditames legais, motivo da impetração.
Com efeito, a Impetrante optou pelo parcelamento nos moldes do artigo 19
da Lei Estadual no
postergando 75% do seu débito para compensação
17.082/2012,
com precatórios.
Contudo, sobre o valor da parcela postergada não foram calculadas as
reduções previstas na legislação, quais sejam, de 95% sobre a multa e 80% sobre os
juros.
Ao invés disso, utilizou-se para o cálculo das devidas reduções o percentual
de 80% para a multa e 60% para os juros, em flagrante descumprimento do ditame
legal, ferindo o direito líquido e certo da impetrante, conforme se demonstrará em
tópico específico.
Além disso, para o encontro de contas, os débitos da parcela postergada e
os créditos do precatório foram corrigidos à data da realização do acordo, enquanto a
em seu artigo 16, § 2o, estabelecia que a data da correção seria
Lei no 17.082/2012,
a do requerimento.
Ademais, em igual violação de direitos, a autoridade coatora efetuou a
retenção na fonte do imposto de renda sobre os créditos do precatório em nome das
pessoas físicas (credoras originárias), conforme se observa do item “6” do acordo de
parcelamento abaixo reproduzido:
6.
RETENÇÕES
LEGAIS
–

e
CONTRIBUIÇÃO
IR/PF
PREVIDENCIÁRIA
Conforme cálculos que acompanham este termo de acordo, é devido, a
título de imposto sobre a renda (
), proporcional ao montante quitado de cada
IR/PF
crédito, o valor total de R$ 815.473,36 (oitocentos e quinze mil quatrocentos e
setenta e três reais e trinta e seis centavos).
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

[...]
Como se observa, apesar de ter sido noticiada a cessão dos créditos de
precatório, devidamente homologada pelo Judiciário, o Estado do Paraná, ao
proceder a compensação destes créditos, na modalidade de pagamento, entendeu ser
legítima a retenção na fonte do imposto sobre a renda em nome das pessoas físicas
cessionárias.
Todavia, conforme restará claro a seguir, as pessoas físicas cessionárias
tornaram-se completamente estranhas à relação creditória em questão, o que faz da
retenção do imposto sobre a renda em nome destas pessoas algo absolutamente
teratológico.
Por tais razões é que se impetra o presente Mandado de Segurança,
visando, a revisão do ato coator, a fim de que se observe, estritamente as
disposições legais previstas na Lei Estadual no
ao seu acordo de
17.082/2012
conciliação de precatórios, afastando-se as normas posteriores que sejam
incompatíveis, face à manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade delas [...] a
impetrante insurge-se contra ilegalidades no cálculo apresentado para conciliação
dos créditos de precatório com débitos de ICMS da Impetrante, tendo em vista que
se utilizou de percentual menor do que o determinado para o desconto da multa e do
juros na parcela postergada, bem como realizou-se a atualização dos valores para a
data da celebração do acordo, quando, na realidade, deveriam ser mantidos os
valores da data do requerimento, e ainda procedeu-se a indevida retenção na fonte
do Imposto de Renda de Pessoa Física.

A análise do acervo processual informa que a Lei Estadual n.
do
17.082/2012,
Estado do Paraná, regulamentou a possibilidade de o Estado realizar o “acordo direto”,
mediante conciliação, na forma do
§ 8o, inciso III, do Ato das Disposições
art. 97,
Constitucionais Transitórias – ADCT, conforme instituído pela Emenda Constitucional
n.
; que o Decreto Estadual n.
estabeleceu a primeira oportunidade de
62/2009
5.007/2012
conciliação; e que, por força do Decreto Estadual n.
o Estado do Paraná
6.335/2010,
optou pelo regime mensal de repasses ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para
oportunizar o pagamento previsto nessa espécie de acordo direto.
Informa, ainda, que a parte impetrante assinou o “Termo de Acordo Direto n.
” (ou Termos de Acordos de Parcelamento – TAP) com a Procuradoria Geral do
32/2017
Estado do Paraná para pagar seus débitos conforme as regras dos benefícios
estabelecidos pelos arts. 18 e 19 da
Este, o teor, no que interessa (fls.
Lei n. 17.082/2012.
60-85):

1. VALOR TOTAL DA PARCELA POSTERGADA E DAS PARCELAS
VINCENDAS NOS TAPs DO
E VALOR TOTAL DO TAP DO Art.18 -
Art. 19
QUITACÀO TOTAL DOS TAPs DO
E QUITAÇÃO PARCIAL DO TAP
Art. 19
DO Art. 18:
O valor total das parcelas postergadas dos Termos de Acordos de
Parcelamentos ainda pendentes (quatro termos pendentes) firmados sob o regime do
Artigo 19 da Lei n°
e indicados no pedido inicial, perfaz, nesta data (
17.082/2012
), o montante de RS 8.254.064.00 (oito milhões, duzentos
SETEMBRQ/2017
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

cinqüenta e quatro mil e sessenta e quatro reais), conforme Planilha de Cálculo que
acompanha este Termo de Acordo.
Fica destacado que as parcelas vincendas dos TAPs do
ainda estão
Art. 19
pendentes de pagamento, cujo valor total perfaz, nesta data (
). o
SETEMBRQ/2017
montante de R$ 1.150.365.29 (um milhão, cento e cinqüenta mil trezentos e
sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), que também será objeto de quitação
neste acordo direto, nos termos da justificativa lançada no Parecer Conclusivo,
conforme a autorização contida no
§ 8o, da Lei n"
Art. 16,
17.082/2012.
Ainda, conforme constou no Parecer Conclusivo n
Este Acordo
48/2017,
Direto abrangerá, também, o Termo de Acordo de Parcelamento n 13.680193-7 que
foi firmado sob o regime do Artigo 18 da
Tendo em vista que o
Lei n 17.082/2012.
valor total dos créditos de precatórios, após a quitação total da parcela postergada e
das parcelas vincendas dos TAPs sob o regime do
(quatro termos), é também
Art. 19
suficiente para quitação parcial desse TAP do
(um termo), mediante o
Art. 18
aproveitamento do saldo dos créditos de precatórios indicados no pedido da
requerente.
2. VALOR LÍQUIDO DOS CRÉDITOS E O SALDO PARA QUITACÀO
DO VALOR REMANESCENTE DO ТАР DO
(Para os fins do
§
Art. 18
Art. 16,
8o, da
:
Lei n 17.082/2014)
Conforme o contido no Quadro Resumo da Planilha de Cálculos anexa a
este Termo de Acordo, o valor total líquido do crédito perfaz, nesta data (
) o montante de RS 14.138.687.48 (quatorze milhões, cento e
SETEMBRO/2017
trinta e oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), valor
este disponível para quitação total das parcelas postergadas nos TAPs do Art. 19
(quatro termos).
Ainda, considerando que foi apurado na Planilha de Cálculo anexa a este
Termo de Acordo a existência de saldo remanescente de créditos de precatórios em
favor da requerente - além daquele montante utilizado para quitação total da parcela
postergada, nos termos do
§ 8o, da
com a redação dada
Art. 16,
Lei n. 17.082/2014,
pela Lei n. 18.291, de 06 de novembro de 2014. esse montante de saldo será
utilizado para quitação total das parcelas vincendas dos TAPs do
(quatro
Art. 19
termos) e também na quitação parcial do TAP firmado sob o regime do
(um
Art. 18
termo).
Assim, o valor total das parcelas vincendas dos TAPs do
ainda
Art. 19
pendentes (quatro termos) perfaz, nesta data (
), o valor de RS
SETEMBRO/2017
1.150.365.29 (um milhão, cento e cinqüenta mil trezentos e sessenta e cinco
reais e vinte e nove centavos), cuja quitação se dará com a autorização
contida no
§ 8o, da
Art. 16,
Lei n. 17.082/2012.
Por sua vez, o valor que será objeto de quitação parcial do TAP do Art. 18
ainda pendente de pagamento (um termo) perfaz, nesta data (
), o
SETEMBRO/2017
valor de RS 4.754.045.50 (quatro milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil
novecentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta
centavos), cuja quitação também se dará com a autorização contida no
§ 8o, da
Art. 16,
Lei n. 17.082/2012.
3. VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS CRÉDITOS APROVEITADOS:
O valor total líquido dos créditos apresentados pela ACORDANTE neste
SID perfaz, nesta data (
). o montante de RS 14.138.687.48
SETEMBRO/2017
(quatorze milhões, cento e trinta e oito mil seiscentos e oitenta c sete reais e
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

quarenta e oito centavos), considerando que são descontados os valores devidos a
título de retenções legais, conforme Planilha de Cálculo que acompanha este Termo
de Acordo Direto.
Ressalte-se, ainda, que no Parecer Conclusivo n"
e também nos
48/2017.
tópicos anteriores deste Termo, noticiou-se que o crédito total líquido será
aproveitado para quitação total das parcelas postergadas e das parcelas vincendas
dos TAPs do
(quatro termos), bem como para quitação parcial do TAP do
Art. 19
(um termo) ainda pendente de pagamento.
Art. 18
4. VALORES PROPORCIONAIS PARA QUITAÇÃO DOS TAPs (Art.
18 e
:
Art. 19)
Para quitar as parcelas postergadas e as parcelas vincendas dos TAPs do
(quitação total), além do TAP do
(quitação parcial), serão utilizados
Art. 19
Art. 18
os créditos abaixo, oferecidos no presente protocolado, na seguinte proporção,
conforme Planilha de Cálculo que acompanha este Termo de Acordo:
[...]
Os valores percentuais acima relacionados, com o escopo de quitação do
débito de Precatório, correspondem, proporcionalmente, aos valores nominais
brutos dos créditos apurados nesta data, conforme discriminação individualizada na
Planilha de Cálculo que acompanha este Termo de Acordo.
5. VALORES LÍQUIDOS DOS CRÉDITOS UTILIZADOS:
Os montantes percentuais acima, considerando as retenções legais a título
de Imposto sobre a Renda e de Contribuição Previdenciária (ver item "6" deste
Termo), quando forem devidos em cada crédito, perfazem nesta data (
), conforme cálculo na Planilha que acompanha este Termo de
SETEMBRO/2017
Acordo, os seguintes valores líquidos nominais, em Reais (R$):
[...]
6. RETENÇÕES LEGAIS -
e CONTRIBUIÇÃO
IR/PF
PREVIDENCIÁRIA:
Conforme cálculos que acompanham este Termo de Acordo, é devido, a
título de IMPOSTO SOBRE A RENDA (
). proporcional ao montante quitado
IR/PF
de cada crédito, o valor total de RS 815.473.36 (oitocentos e quinze mil
quatrocentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos).
A título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (em favor da Paraná
Previdência), igualmente proporcional ao montante quitado, é devido o valor total
de RS 754.445.44 (setecentos e cinqüenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e
cinco reais e quarenta e quatro centavos).
7. AUTORIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DA PARCELA POSTERGADA
E DOS DEMAIS TAP's PENDENTES:
A ACORDANTE autoriza a Procuradoria-Geral do Estado
o Egrégio
e/ou
Tribunal de Justiça do Paraná a quitar o montante TOTAL da Parcela Postergada e
das Parcelas Vincendas dos TAPs do
(quatro termos) e também o montante
Art. 19
PARCIAL do TAP firmado sob o regime do
(um termo), nos termos da Lei
Art. 18
Estadual n"
conforme discriminação de valores nos "itens I. 2 e 3"
17.082/2012.
deste Termo de Acordo, com utilização dos valores líquidos descritos no "item 5".
além da quitação dos tributos correlatos discriminados no "item 6" deste Termo.
Para tanto, acompanharão este protocolo administrativo (SID) do Acordo
Direto as guias próprias de recolhimento de tributos.
[...]
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

9. COMUNICAÇÃO AO E.
PARA HOMOLOGAÇÃO:
TJ/PR
Após o levantamento da quantia apurada e pagamento da GR-PR e das
guias dos demais tributos correlatos (Imposto sobre a Renda e Contribuição
Previdenciária), caberá ao Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, via Central de
Precatórios, a quitação dos débitos dos Precatórios discriminados neste Termo de
Acordo, no valor percentual indicado no "item 8" deste Termo de Acordo.
O presente Termo de Acordo Direto será remetido ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Paraná (Central de Precatórios) para homologação c para quitação das
guias correspondentes, cuja atribuição foi estabelecida pela Lei Estadual n
17.082/2012.

Ao julgar o mandado de segurança, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
julgou improcedente o pedido autoral. Vejamos, no que interessa, o que está consignado
no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 407-412):

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Laticínios Silvestre Ltda., em face de ato atribuído ao Presidente do Tribunal de
Justiça, Procurador-Geral do Estado, Presidente da Câmara de Conciliação de
Precatórios e Secretário de Estado da Fazenda.
A impetrante informa exercer o comércio atacadista de leite e derivados,
além de atuar na importação, exportação e comércios varejista e atacadista de frios e
produtos alimentícios em geral.
Afirma possuir débitos perante a receita estadual, motivo pelo qual optou
pelo parcelamento previsto na Lei Estadual no
Contudo, ao homologar
17.082/2012.
o acordo de conciliação, as autoridades coatoras não observaram os ditames legais.
Isso porque, não obstante a postergação de 75% do seu débito para
compensação com precatórios, os impetrados não computaram as reduções de 95%
sobre a multa e 80% sobre os juros no valor da parcela postergada, percentuais esses
previstos na legislação em vigor à época da celebração da avença.
Ao contrário, utilizaram no cálculo reduções no percentual de 80% para a
multa e 60% para os juros, previstas no Decreto Estadual no 5.007/2012,
descumprindo, assim, regras legais que lhe são hierarquicamente superiores, o que
resultou em “débito muito superior ao que seria devido”.
Ademais, os débitos da parcela postergada e os créditos do precatório
foram corrigidos para a data da realização do acordo, em contrariedade ao disposto
no artigo 16, § 2o, da Lei Estadual no
que impõe a correção para a data
17.082/2012,
do requerimento.
Assenta que, nesse ponto, houve aplicação do “Decreto Estadual no
que extrapolou seu limite regulamentar ao trazer dispositivo contrário à
5.007/2012,
Norma Regulamentada (
, estipulando que os créditos envolvidos
Lei no 17.082/2012)
no acordo serão
para o mês em que o acordo será
readequados/corrigidos
efetivamente realizado”.
Além disso, as autoridades coatoras retiveram imposto de renda na fonte
sobre os créditos do precatório em nome das pessoas físicas credoras originárias,
procedimento que também entende revestido de ilegalidade.
A respeito, ressalta que “estas retenções na fonte jamais poderiam
favorecer as pessoas físicas cedentes dos precatórios, já que elas não mais integram
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

a relação obrigacional pertinente ao crédito em questão. Consequentemente, elas
não poderão se beneficiar do crédito de imposto, já que não foram elas quem de fato
auferiram a renda”.
E conclui ter sido “compelida ao pagamento de um valor muito superior ao
devido, face às reduções aplicadas pela Autoridade Coatora em desacordo com a
bem como, da não aplicação da ‘trava’ das correções dos
Lei no 17.082/2012,
créditos objeto de acordo, além das indevidas retenções na fonte do Imposto de
Renda de Pessoa Física”.
[...]
No mérito, pugna pelo reconhecimento do direito: às reduções previstas no
artigo 25, inciso I, da Lei Estadual no
sobre o valor da parcela
17.082/2012,
postergada; à correção dos débitos da parcela postergada e dos créditos do
precatório para a data do requerimento; à transmissão ou à retificação, caso tenha
sido transmitida, da DIRF, e, subsidiariamente, à anulação da retenção do IRRF,
condenando os impetrados à restituição do valor em moeda corrente.
[...]
III – PRELIMINARES.
III.I – ILEGITIMIDADE ATIVA.
Não prospera a alegação de ilegitimidade ativa da impetrante para se opor à
retenção, na fonte, do imposto de renda devido pelas pessoas físicas cedentes do
precatório.
É que o presente mandado de segurança tem como um dos seus objetivos
justamente o reconhecimento de que a autora, pessoa jurídica, seria a real devedora
do imposto de renda (nessa condição, segundo alega, não poderia arcar com
cobrança de imposto de renda mediante retenção na fonte).
Disso resulta nítido o interesse e a legitimidade da impetrante para o
ajuizamento desta ação mandamental.
III.II – ILEGITIMIDADE PASSIVA.
De igual modo descabida é a arguição de ilegitimidade passiva do
Procurador-Geral do Estado e do Presidente da Câmara de Conciliação de
Precatórios.
Sobre a participação da Câmara de Conciliação de Precatórios na formação
dos termos de acordo direto, estabelece o artigo 10-A, caput, da Lei Estadual no
: “Caberá à Câmara de Conciliação de Precatórios emitir parecer
17.082/2012
conclusivo sobre o requerimento, em que, fundamentadamente, opinará sobre a
aceitação ou não do crédito oferecido e, no caso de aceitação, indicará o percentual
do crédito do credor originário a ser quitado”.
E sobre a atuação do Procurador-Geral do Estado, dispõe o § 1o do referido
preceito legal: “Com o parecer conclusivo, o requerimento será encaminhado ao
Procurador-Geral do Estado para deferimento, total ou parcial, ou indeferimento”.
Vê-se, portanto, que o Presidente da Câmara de Conciliação de Precatórios
representa o órgão responsável por emitir parecer conclusivo sobre o requerimento
de conciliação, sendo o Procurador-Geral do Estado o responsável pelo deferimento
do mencionado pedido.
Desse modo, considerando o presente mandado de segurança se insurge
contra condições de termo de acordo direto, é plausível afirmar que ambas as
autoridades devem figurar no polo passivo do presente writ.
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

De qualquer modo, atribuindo-se aos impetrados a responsabilidade pela
prática do ato inquinado como coator, a manutenção deles no polo passivo se impõe
até mesmo em homenagem ao princípio da asserção.
[...]
III.III – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
Também não procede a preliminar de não cabimento do mandado de
segurança, ao argumento de que está sendo direcionado contra lei em tese.
Ora, da leitura da exordial exsurge claro que a autora não se limitou a
combater os aspectos abstratos dos textos legais. Ao contrário, foi além, insurgindo-
se contra seus efeitos práticos no cálculo dos descontos incidentes sobre as multas e
os juros da parcela postergada.
É como bem observou o Procurador de Justiça Mauro Sérgio Rocha: “a
impetrante não impugna apenas os dispositivos da Lei Estadual no
mas
17.082/2012,
os efeitos concretos de sua aplicação – descontos sobre multa e juros de seu débito
perante a Fazenda Estadual”.
De rigor, portanto, o conhecimento da ação mandamental, porquanto
dirigida contra os efeitos concretos da lei estadual sobre o termo de acordo direto
em que a impetrante figurou como parte.
IV – MÉRITO
IV.I – DESCONTOS LEGAIS SOBRE A MULTA E OS JUROS DA
PARCELA POSTERGADA.
Ao introduzir o artigo 97 no ADCT, a Emenda Constitucional no 62/2009
instituiu regime especial de liquidação dos débitos judiciais para os entes
federativos que, por ocasião da sua promulgação, estivessem em mora na quitação
de seus precatórios:
[...]
Referida inovação constitucional disciplinou de modo específico o repasse
de recursos pelo ente devedor ao Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios,
facultando-lhe a adesão ao regime mensal, no qual o ente depositava, mensalmente,
determinado percentual da receita corrente líquida, ou a adesão ao regime anual, em
que o percentual a ser depositado deveria corresponder, anualmente, ao saldo total
dos precatórios devidos, dividido pelo número de anos restantes.
Restou estabelecido, ainda, que pelo menos 50% dos recursos depositados
no Tribunal de Justiça seriam utilizados para pagamento de precatórios em ordem
cronológica de apresentação, facultada ao ente devedor a possibilidade de destinar
os recursos restantes às formas alternativas de pagamento instituídas pelo no artigo
97, § 8o, inciso III, do ADCT:
[...]
Consoante se depreende das informações prestadas pelo Presidente desta
Corte de Justiça “o Estado do Paraná, através do Decreto Estadual n° 6.335/2010,
optou pelo regime mensal de repasses ao Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR),
comprometendo-se, então, a promover o depósito mensal, em conta vinculada a esta
Corte, de valor calculado percentualmente sobre sua receita corrente líquida
(RCL)”, destacando, ainda, que “no referido ato normativo, definiu-se, também, que
50% dos recursos mensalmente depositados no TJPR deveriam ser utilizados para
pagamento de precatórios em ordem cronológica, observadas as preferências
definidas pelo artigo 100, § 2o da Constituição Federal, bem como que os recursos
remanescentes (outros 50%), por opção exercida pelo ente devedor, poderiam ser
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

destinados às formas alternativas de pagamento de precatório, quais sejam: (i)
pagamento na forma de leilão; (ii) pagamento à vista em ordem crescente de
valores; (iii) pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida
por lei própria da entidade devedora”.
Nesse passo, foi promulgada a Lei Estadual n°
que
17.082/2012,
regulamentou o acordo direto de precatórios no âmbito deste Estado. Além disso,
editou-se o Decreto Estadual n°
que inaugurou a primeira rodada de
5.007/2012,
conciliação, no qual foram estabelecidas 2 formas de parcelamento: em 120 parcelas
mensais (artigo 18 da lei) ou em 60 vezes, sendo 25% em 59 parcelas e 75% em
parcela postergada (art. 19 da lei).
Prestou-se o Termo de Acordo Direto celebrado pela impetrante ao
pagamento integral das parcelas postergadas e das parcelas vincendas dos Termos
de Acordo de Parcelamento – TAP’s no 13.680.191-0, 13.680.192-9, 13.680.673-6 e
13.680.188-0 (artigo 19) e para quitação parcial do parcelamento do TAP no
13.680.193-7 (artigo 18) (fl. 63 – PDF).
Concernentemente à multa e aos juros da parcela postergada, sustenta a
autora que, em vez da redução de 80% para a multa e 60% para os juros, as
autoridades impetradas deveriam ter aplicado os descontos enunciados no artigo 25,
inciso I, da Lei no 17.082/2012.
O dispositivo legal, em sua inteireza, possui a seguinte redação:
Art. 25. O contribuinte que efetivar a quitação do parcelamento do crédito
tributário obterá os seguintes benefícios:
I - em parcela única, com redução de até noventa e cinco por cento das
multas punitivas e moratórias e de oitenta por cento dos juros de mora;
II - em até sessenta parcelas mensais e sucessivas, com redução de oitenta
por cento das multas punitivas e moratórias e, de sessenta por cento dos juros de
mora;
III - em até cento e vinte parcelas mensais e sucessivas, com redução de
65% (sessenta e cinco por cento) das multas punitivas e moratórias e, de 50%
(cinquenta por cento) dos juros de mora.
Parágrafo único. Este artigo não se aplica aos créditos tributários
originários de autos de infração em que sejam exigidas as penalidades previstas nos
incisos VII, VIII, IX, X, XI, XII, na alínea “a”, do inciso XIII, na alínea “h”, do
inciso XV e nas alíneas “b” e “c”, do inciso XVII, todos do § 1o, do
da
art. 55,
e as penalidades correlatas previstas nas leis orgânicas
Lei no 11.580/1996,
anteriores do ICMS.
Consoante o disposto na regra supratranscrita, os contribuintes que: a)
pagam à vista, tem direito a desconto de 95% na multa e de 80% nos juros
moratórios; b) parcelam em 60 vezes, fazem jus a redução de 80% na multa e 60%
nos juros moratórios; e c) parcelam em 120 vezes, são beneficiados por desconto de
65% nas multas e 50% nos juros moratórios.
Verifica-se que inexiste hipótese legal de redução de 95% da multa e 80%
de juros para a parcela postergada, tampouco de 80% da multa e 60% dos juros para
as demais parcelas, como quer fazer crer a demandante.
Em verdade, tendo a impetrante escolhido o parcelamento em 60 vezes, faz
jus somente à redução enunciada no artigo 25, inciso II, da
que
Lei no 17.082/2012,
prevê desconto de 80% para a multa e de 60% para os juros.
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

É que contraria a lógica do sistema liquidação de débitos fiscais conceder
igual desconto tanto ao contribuinte optante do pagamento à vista quanto àquele que
elege o parcelamento como forma de quitação da dívida.
Trilhou essa direção precedente da proferido pela 1a Câmara Cível
proferido em caso análogo:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REDISCUSSÃO DE
PARCELAMENTOS
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
LEI
17.082/12.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO 1 (AUTORAS). (1.
a.) AGRAVO RETIDO REJEITADO. POSSIBILIDADE DO INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS.
STJ. (1.b.) CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA (POR MAIORIA DE VOTOS)
SOBRE O DESCABIMENTO DA PRETENDIDA REDUÇÃO DE ATÉ 95% DAS
MULTAS E 80% DOS JUROS DE MORA SOBRE A ÚLTIMA PARCELA DO
REFINANCIAMENTO, NO IMPORTE DE 70% DO TOTAL DA DÍVIDA.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 25, I, DA LEI ESTADUAL
PELO ARTIGO 19 DA MESMA LEI. (1.c.) DISTRIBUIÇÃO DOS
17.0812/2012
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO 2 (ESTADO DO
PARANÁ). (2.a.) CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE O
PEDIDO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PREVISTO NO § 3o DO ART. 18
DA
IMPORTA APENAS A CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E
LEI 17082/2012
IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA, NÃO A RENÚNCIA A QUALQUER DEFESA,
SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO
CONTROLE JURISDICIONAL. (2.b.) CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA NO
SENTIDO DE QUE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PRECATÓRIO E DO
TRIBUTO DEVE SER FEITA NA DATA DO REQUERIMENTO, NOS TERMOS
DA REDAÇÃO ORIGINAL DO §2o DO
DA LEI ESTADUAL No
ART. 16

SOB
PENA
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
17082/12,
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. PEDIDOS DE ACORDO
PROTOCOLADOS NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL No
Agravo
17082/12.
Retido e Recurso 2 não providos, por unanimidade; Recurso 1 não provido, por
maioria.(TJPR - 1a C.Cível - AC - 1391686-8 - Região Metropolitana de Londrina -
Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas - Rel.
Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho - Por maioria - J.
23.02.2016).
E do bem fundamentado voto proferido pelo Desembargador Ruy Cunha
Sobrinho, ainda é possível extrair as seguintes lições:
“Conquanto o artigo 19 preveja expressamente a incidência da disposição
do artigo 25, I, da Lei [....] aos parcelamentos de dívidas tributárias da mesma
condição que a das autoras, a sentença houve por bem afastar esse dispositivo (do
inciso I do artigo 25 da lei) ao refinanciamento celebrado pelas autoras.
E solucionou esse ponto da contenda com base no inciso II do artigo 25 da
Lei, invocando os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade. O magistrado sentenciante assinalou, nesse passo, ser destituído
de razoabilidade e de proporcionalidade aplicar a disposição literal do caput do
artigo 19 da lei argumentando, de forma incensurável, que ‘o desconto deve ser
proporcional à forma de pagamento e é razoável que o contribuinte que paga em
uma única parcela obtenha percentual de desconto maior do que o contribuinte que
paga em sessenta parcelas’.
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

Não é ocioso repetir que as empresas autoras optaram por parcelar em 60
(sessenta) vezes o pagamento de suas dívidas tributárias com a Fazenda Pública
Estadual, alocando a parte mais substancial da obrigação - 75% do valor do débito -
para a última, a 60a (sexagésima) parcela do ajuste.
Nesse contexto, irrepreensível a solução dada pela sentença a este ponto da
controvérsia, devendo ser mantida a sentença nesta parte, eis que ‘deve-se alocar
75% (setenta e cinco por cento) do valor total do débito tributário para a sexagésima
parcela, dividido o restante em até 59 (cinquenta e nove) parcelas, com as reduções
previstas no artigo 25, II, e não no artigo 25, I conforme a redação equivocada do
artigo 19, todos da Lei Estadual no
por força dos princípios da
17.082/2012,
razoabilidade, proporcionalidade e igualdade.
A interpretação exclusivamente literal da lei afrontaria os princípios da
hermenêutica.
Juridicamente, a interpretação da lei deve ser orientada pelos princípios
gerais e constitucionais, principalmente os da razoabilidade, proporcionalidade e
igualdade’ (verbis).
Além disso, incensurável a observação do sentenciante quanto à
inaplicação do dispositivo do artigo 25, I, da
à hipótese das
Lei 17.082/2012
autoras, uma vez que nesse inciso é disposta a situação dos contribuintes que
quitaram suas obrigações em parcela única.
Nesse ponto, novamente repriso a ponderação do sentenciante de que: ‘Pela
igualdade material, as situações diferentes são tratadas diferentemente. O
contribuinte que paga em sessenta parcelas não pode ter desconto igual ao que
liquida em um único pagamento seus débitos tributários.
Além disso, o desconto deve ser proporcional à forma de pagamento e é
razoável que o contribuinte que paga em uma única parcela obtenha percentual de
desconto maior do que o contribuinte que paga em sessenta parcelas’ (verbis).
Assim sendo, a sentença analisou especificadamente as diferentes hipóteses
disciplinadas em ambos os incisos do artigo 25 da multicitada lei, buscando na
interpretação das normas legais de regência, examinar a finalidade dos referidos
dispositivos legais, razão de assim invocar, em seu fundamento, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade”.
Frente ao quadro acima delineado, é inegável que o contribuinte que optou
pelo parcelamento em 60 vezes, caso da autora, não faz jus ao desconto conferido ao
contribuinte que optou pelo pagamento à vista, estando correta a aplicação da
redução do artigo 25, inciso II, da
à situação da impetrante.
Lei no 17.082/2012,
IV.II – CORREÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E DO CRÉDITO DE
PRECATÓRIO.
Em sua redação primeva, o artigo 33, inciso IV, do Decreto no 5.007/2012,
dispunha que a Câmara de Conciliação deveria readequar “de forma definitiva, o
valor nominal do crédito de precatório, segundo os índices de correção e a taxa de
juros aplicáveis à espécie, calculando o percentual do crédito suficiente para quitar,
naquele mês, a parcela postergada, cujo valor será também readequado pela taxa
prevista no artigo 22, I, da Lei Estadual no 17.082, de 9 de fevereiro de 2012”.
Atualmente, o mencionado dispositivo encontra-se assim redigido: “A
Procuradoria-Geral do Estado readequará, de forma definitiva, o valor nominal do
crédito de precatório, segundo os índices de correção e a taxa de juros aplicáveis à
espécie, calculando o percentual do crédito suficiente para quitar, naquele mês, a
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

parcela postergada, cujo valor será também readequado pela taxa prevista no artigo
22, I, da Lei Estadual no 17.082, de 9 de fevereiro de 2012” (redação conferida pelo
Decreto no
).
12.552/2014
Na ótica da demandante, o ato normativo de natureza infralegal teria
exorbitado do seu poder regulamentar ao prever atualização dos débitos da parcela
postergada e dos créditos do precatório para o mês da celebração do acordo, e não
para a data do requerimento, como prescrito pela redação original do artigo 16, § 2o,
da Lei n o
:
17.082/2012
“A Câmara de Conciliação de Precatórios atualizará o valor total do
precatório requisitório e do tributo objeto da conciliação com base na data do
requerimento...”.
Sem razão, porém.
Isso porque o normativo infralegal apenas observou o disposto no artigo
100, § 12, da Constituição Federal, e no artigo 97, caput, do ADCT, os quais
determinavam a atualização do precatório até a data do efetivo pagamento, que, no
caso de acordo direto, é o mês da sua celebração, e não a data do respectivo
requerimento:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
[...]
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização
de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento,
independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão
juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.
Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do
da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
art. 100
que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na
quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta,
inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído
por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir
estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no
desta Constituição Federal,
art. 100
exceto em seus §§ 2o, 3o, 9o, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de
juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda
Constitucional”.
Aliás, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, cumpre
observar que “Tanto o artigo 16, § 2o, da
contrariava a
Lei no 17.082/2012
Constituição Federal que foi alterado pelo Lei Estadual no
passando a
17.771/2013,
dispor que os débitos e créditos serão atualizados para o mês em que o acordo for
firmado”.
De fato, com o advento da
o artigo 16, § 2o, da
Lei no 17.771/2013,
ganhou a seguinte redação:
Lei no 17.082/2012,
“A Câmara de Conciliação de Precatório encaminhará pedido de
atualização do precatório ao Tribunal de Justiça, que poderá remeter os cálculos em
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

via digital, cabendo à Câmara de Conciliação de Precatórios calcular o percentual
do crédito objeto de conciliação e o valor dos tributos devidos a título de retenção
legal, quando for o caso, e readequar o valor conciliado para o mês em que o acordo
for firmado”.
Descabida, portanto, a tese que sustenta a ilegalidade do decreto em
comento, pois, como visto, ao estabelecer a atualização dos débitos da parcela
postergada e dos créditos do precatório para o mês da celebração do acordo, o ato
normativo revelou sintonia com o texto constitucional.
IV.III – RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
CRÉDITOS DE PRECATÓRIO
Discorre a impetrante que, como a cessão de crédito de precatório ocorreu
antes do seu pagamento, o fato imponível do imposto de renda é devido pela
empresa cessionária, real beneficiária do pagamento.
Afirma que o Estado do Paraná efetuou a retenção na fonte do imposto de
renda sobre os créditos do precatório em nome das pessoas físicas (credoras
originárias), e não sobre a pessoa jurídica (
).
cessionária/acordante
Argumenta ser necessário o afastamento da retenção do imposto na fonte,
porquanto o real beneficiário é pessoa jurídica e inexiste fundamento legal para
sujeitá-lo a este regime de recolhimento.
A tese não procede.
O artigo 43, inciso I, c.c. o artigo 45 do CTN considera contribuinte do
imposto sobre a renda a pessoa que adquire a sua disponibilidade jurídica ou
econômica:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a
qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e
recolhimento lhe caibam.
Em se tratando de precatório, o fato gerador do tributo surge com a
expedição da requisição de pagamento, momento em que há efetiva disponibilização
jurídica do crédito.
Assim, a cessão do crédito não modifica o regime de tributação do imposto
de renda, a qual leva em conta a origem do crédito e o sujeito passivo
originariamente favorecido pelo precatório, in casu, a pessoa física cedente.
Nesse sentido acena a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Neste ponto, cumpre salientar a incidência, na espécie, do disposto no
artigo 123 do CTN, que prescreve: “Salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
De tal sorte que, enquadrando-se a cessão do precatório como espécie do
gênero convenção particular, e inexistindo fundamento legal autorizando a dispensa
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

do recolhimento do imposto de renda, o sujeito passivo da obrigação tributária – in
pessoa física – permanece inalterado, sendo perfeitamente viável o
casu,
recolhimento do IR mediante retenção na fonte.
No que concerne à alegação de prescrição tributária, acolho o parecer
ministerial no ponto em que, ressaltando a ilegitimidade da impetrante para postular
o reconhecimento dessa causa extintiva, consigna: “a argumentação tecida a respeito
da disponibilidade jurídica do precatório afasta a alegação de prescrição do débito
tributário, haja vista não ser o cessionário o contribuinte do imposto, mas sim o
credor originário”.
Nesse cenário, forçoso se faz assentar a inexistência de ilegalidade no
termo de acordo direto firmado em discussão, revelando-se descabido cogitar em
violação a direito líquido e certo na hipótese dos autos.
Por fim, relembre-se que a medida liminar foi concedida para o fim de
“determinar que o impetrado apresente a DIRF em nome da pessoa jurídica
impetrante, contudo, condicionando o real aproveitamento dos créditos se
procedente o presente
e após a decisão de mérito se assim entender”
mandamus
(mov. 1.8).
Verifica-se, desse modo, que o aproveitamento dos créditos do imposto
retido na fonte sempre esteve condicionado à procedência da impetração, situação
que, em virtude do quanto até aqui exposto, não veio a se concretizar.
Daí porque voto pela rejeição da matéria preliminar e, no mérito, pela
denegação da segurança, revogada a liminar anteriormente concedida.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi acrescido à
fundamentação (fls. 495-502):

No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência de omissão.
Argumenta a embargante que o acórdão vergastado não apreciou a tese de
ofensa ao princípio da legalidade “pela não observância aos descontos que
efetivamente deveriam ter sido aplicados sobre a parcela postergada”. Entende,
igualmente, que não houve manifestação expressa sobre a tese de violação ao
princípio da segurança jurídica, pois “o cálculo de atualização dos créditos e dos
débitos tributários deveria ter como data final o dia em que o pedido de acordo fosse
protocolado, e não a data de formalização efetiva do acordo”.
A alegação não procede.
Isso porque constou expressamente do decisum que “inexiste hipótese legal
de redução de 95% da multa e 80% de juros para a parcela postergada, tampouco de
80% da multa e 60% dos juros para as demais parcelas, como quer fazer crer a
demandante... Em verdade, tendo a impetrante escolhido o parcelamento em 60
vezes, faz jus somente à redução enunciada no artigo 25, inciso II, da
que prevê desconto de 80% para a multa e de 60% para os
Lei no 17.082/2012,
juros... É que contraria a lógica do sistema liquidação de débitos fiscais conceder
igual desconto tanto ao contribuinte optante do pagamento à vista quanto àquele que
elege o parcelamento como forma de quitação da dívida”.
E, mais adiante, o aresto explicita: “na ótica da demandante, o ato
normativo de natureza infralegal teria exorbitado do seu poder regulamentar ao
prever atualização dos débitos da parcela postergada e dos créditos do precatório
para o mês da celebração do acordo, e não para a data do requerimento... Sem razão,
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

porém... Isso porque o normativo infralegal apenas observou o disposto no artigo
100, § 12, da Constituição Federal, e no artigo 97, caput, do ADCT, os quais
determinavam a atualização do precatório até a data do efetivo pagamento, que, no
caso de acordo direto, é o mês da sua celebração, e não a data do respectivo
requerimento”.
De modo que resta afastada a alegação de omissão no acórdão recorrido.

Pois bem. De início, deve-se registrar que, à luz do
do
e dos
art. 540
CPC/1973
e 1.028 do
aplicam-se ao recurso ordinário as regras relativas ao
art. 1.027
CPC/2015,
recurso de apelação; e, em atenção à ampla devolutividade do recurso ordinário, o
Superior Tribunal de Justiça pode apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado, bem como questões de ordem pública, mesmo que não tenham sido
decididas no acórdão recorrido ou veiculadas nas razões recursais.
A respeito, vide: AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro
70.168/BA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
RMS n.
20/3/2023,
4/4/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
63.004/DF,
18/8/2020,
de
RMS n.
relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado
24/8/2020;
11.771/SC,
em
DJ de
10/2/2004,
24/4/2006.
Feito o registro, importa observar que a pretensão veiculada no mandado de
segurança se relaciona com à fórmula de cálculo dos abatimentos previstos na Lei
Estadual n.
a qual foi estipulada em acordo direto, e à retenção do imposto
17.082/2012,
de renda por ocasião da utilização de créditos de precatórios cedidos para o pagamento
de parte da dívida inclusa no benefício fiscal.
A propósito, nas palavras da parte impetrante, a pretensão mandamental se
relaciona com: “a grave lesão ao direito líquido e certo da Impetrante está consumada,
com o acordo de conciliação homologado pela autoridade coatora” (fl. 10); “ilegalidades
no cálculo apresentado para conciliação dos créditos de precatório com débitos de
ICMS” (fl. 12); “a assinatura do termo de acordo direto no qual foram instituídas as
diretrizes para a concretização da compensação que viabilizou a quitação do referido
crédito de precatório, inclusive com valores e retenções que o Ente Federativo entende
devido, é do Procurador Geral do Estado” (fl. 12); “as retenções de Imposto de Renda de
maneira indevida em nome das pessoas físicas cedentes, o Secretário da Fazenda é
legitimado para figurar como autoridade coatora” (fl. 12); “objeto do acordo de
conciliação realizado [...] foi compelida ao pagamento de um valor muito superior ao
devido [...] em virtude do ilegal ato coator ora questionado, em que se fez a conciliação
entre débito e crédito” (fl. 13); “ao fazer o encontro de contas, no acordo de conciliação
ora atacado, verifica-se que a Autoridade Coatora aplicou erroneamente os descontos
previstos na legislação de regência, implicando na exigência, no Acordo Direto, de um
débito muito superior ao que seria devido” (fl. 15); “a autoridade coatora, deixando de
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

observar a lei de regência, aplicou o Decreto Estadual no
que extrapolou seu
5.007/2012,
limite regulamentar ao trazer dispositivo contrário à Norma Regulamentada (
, estipulando que os créditos envolvidos no acordo serão
Lei no 17.082/2012)
para o mês em que o acordo será efetivamente realizado” (fl. 23).
readequados/corrigidos
Como se nota, os trechos transcritos bastam à certeza de que a pretensão
mandamental se refere com o acordo firmado pelo Estado do Paraná para o parcelamento
de débitos de ICMS, com o pagamento, em parte, com a utilização de créditos de
precatórios cedidos por terceiros.
Assim, considerados o pedido mandamental; o fato de o mandado de
segurança ter sido impetrado em março de 2019, os extratos dos termos de acordo,
alegadamente, representativos dos descontos a menor, serem de 2012 (fls. 150-167), o
“Termo de Acordo Direto n.
” ter sido assinado e homologado em 2017 (fls. 60-
32/2017
85; 90; e 169) e as retenções do imposto de renda terem ocorrido em 2017 (fls. 97-148),
forçoso reconhecer que a decadência do direito de impetração do mandado de segurança.
De fato, importa observar que o
da
estabelece que
art. 23
Lei n. 12.016/2009
“o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e
vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. A respeito,
confiram-se:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DECADÊNCIA.
DA
APURAÇÃO
ART. 23
LEI N. 12.016/2009.
DO SALDO DEVEDOR DO CRÉDITO FAZENDÁRIO. PARCELAMENTO.
RELAÇÃO
DE
TRATO
SUCESSIVO
NÃO
CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO DE FATOS E PROVAS
ACOSTADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEMONSTRAÇÃO
DO
ALEGADO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
I - Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a
sentença responsável por julgar extinto o mandado de segurança, com resolução do
mérito, em virtude do reconhecimento da decadência do direito à impetração da
ação mandamental, cuja finalidade consistia na revisão da apuração do saldo
devedor de crédito fazendário, o qual foi objeto de parcelamento.
II - Depreende-se do disposto no
da
que o prazo
art. 23
Lei n. 12.016/2009,
decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração de mandado de segurança
tem início a partir da ciência do impetrante acerca do ato lesivo ou ameaçador ao
seu direito líquido e certo, praticado por autoridade reputada coatora, que se
pretende impugnar.
III - A análise do acórdão recorrido revela que, no caso em tela, a parte
impetrante insurgiu-se contra o ato administrativo compreendido pela apuração do
saldo devedor de crédito fazendário, realizada no Auto de Infração n.
1010600.2011.00355-6
(oriundo
do
Processo
Administrativo
n.
), o qual foi objeto de parcelamento regularmente concedido.
11020-724120/2011-45
Cuida-se de ato administrativo único, comissivo e dotado de efeitos concretos.
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

Desse modo, o parcelamento do saldo devedor apurado não teve o condão de
transformar o débito em obrigação de prestação continuada ou de trato sucessivo.
Isso porque o ato impugnado atribuído à autoridade reputada coatora, qual seja a
apuração do saldo devedor de crédito fazendário, objeto de parcelamento
regularmente concedido, não se renova periodicamente quando do recolhimento de
cada prestação. Precedentes.
IV - Conclui-se, portanto, que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte)
dias para a impetração de mandado de segurança destinado a impugnar a apuração
do saldo devedor de crédito fazendário, objeto de parcelamento regularmente
concedido, é contado a partir da data da ciência do contribuinte acerca do ato lesivo,
ou seja, do montante do débito apurado e parcelado.
[...]
VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.815.251/RS,
julgado em
DJe de
13/10/2020,
19/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. MULTA
MORATÓRIA. INCLUSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA.
LEI No 1.533/51, ART. 18.
1. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de
segurança a que alude o
da
tem início a partir da ciência pelo
art. 18
Lei 1.533/51
contribuinte do valor do débito parcelado e do demonstrativo de consolidação do
débito, incluindo a multa moratória. Precedentes da Segunda Turma.
2. Embora dilua no tempo a obrigação de pagar o tributo, o parcelamento é
ato administrativo único, não se renovando o prazo decadencial com o vencimento
de cada parcela.
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
REsp n. 967.868/SP,
julgado em
DJ de
20/9/2007,
4/10/2007)

Na mesma linha, entre outros: AgInt no
relator
REsp n. 2.140.824/ES,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024;
relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 439.455/SP,
DJ de
relator Ministro Francisco Peçanha
17/6/2004,
13/9/2004; REsp n. 170.183/PE,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJ de
13/5/2003,
16/6/2003; REsp n. 408.593/RS,
relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
DJ de
21/5/2002,
23/9/2002.
Nesse cenário, no caso específico dos autos, o recurso não pode ser provido,
tendo em vista o mandado de segurança ter sido impetrado após o prazo de 120 dias do
ato apontado como coator.
Mantém-se, assim, a denegação do mandado de segurança, mas por
fundamento diverso, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, ficando
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

resguardada a opção de a parte impetrante ajuizar ação sob o rito ordinário para tentar
satisfazer sua pretensão, nos termos dos arts. 6o, § 5o, 19 e 23 da Lei n. 12.016/2009,
combinados com o
incisos I e IV, do Código de Processo Civil -
art. 485,
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: fbf5e5d7-2d56-45c9-a1b2-d58bbb34a1ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 66.857 / PR
Número Registro: 2021/0210276-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
500005175201881600002
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LATICÍNIOS SILVESTRE LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : CLEIDE ROSECLER KAZMIERSKI E OUTRO(S) - PR019557
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:37
Código de Controle do Documento: 2e604eb4-36bb-4361-a6d4-77f1aaef2ccd